Tribunal: TCU
Processo: 009.138/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3561/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.138/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Goncalves Mandim (XXX.678.237-XX); Dalva Maria Correia Cavalcanti da Costa (XXX.477.377-XX); Dayse Maria Correia Cavalcanti (XXX.037.987-XX); Dilma Maria Correia Cavalcanti (XXX.284.437-XX); Marcia Regina Goncalves Mandim (XXX.884.087-XX); Maria Teresa Correia Cavalcanti (XXX.267.637-XX); Roselane Maria Cavalcanti Lapoente (XXX.065.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.